Tribunal: STJ
Processo: 1003652-19.2022.8.26.0428
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657162 - SP (2024
/0198619-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: LAIMA PARTICIPACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
CAMILA SAAD VALDRIGHI - SP199162
LUÍS GUILHERME DA SILVA BRAGA - SP266385
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE PAULINIA
PROCURADORES : VALERIA REIS SILVA SUNIGA - SP116421
ANTÔNIO ROGÉRIO LOURENCINI - SP415233
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/12/2025
17/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA53268238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:28:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 5b05f3c2-7465-4b2e-9e7a-4dd83eff1fa3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657162 - SP (2024
/0198619-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: LAIMA PARTICIPACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
CAMILA SAAD VALDRIGHI - SP199162
LUÍS GUILHERME DA SILVA BRAGA - SP266385
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE PAULINIA
PROCURADORES : VALERIA REIS SILVA SUNIGA - SP116421
ANTÔNIO ROGÉRIO LOURENCINI - SP415233
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LAIMA PARTICIPAÇÕES –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ao acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 569):

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA
PELO TRIBUNAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RECONHECIDOS.
REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL NO ACÓRDÃO
SÚMULA 7/STJ.
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 280/STF.
1. A controvérsia foi dirimida mediante análise e interpretação da legislação
local de regência, fato que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 280/STF,
que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."
Documento eletrônico VDA52921541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:01
Código de Controle do Documento: c61703f5-7bb3-44e6-894b-4b1f975e60bf

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no
enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior. 3. Agravo interno desprovido.

Sustenta a embargante a existência de omissão na decisão embargada, uma
vez que "não se trata de reexame, mas de valoração dos critérios jurídicos concernentes
à utilização da prova e à formação da convicção" (e-STJ, fl. 582).
A impugnação não foi apresentada (e-STJ, fl. 595).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, nos termos do
do
apenas
art. 1.022
CPC/2015,
têm cabimento quando efetivamente existir omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado embargado, situações que não se observam na espécie.
O acórdão embargado decidiu a controvérsia com base em fundamentação
sólida, sem omissões ou contradições. Na verdade, somente se resolveu a celeuma em
sentido contrário ao pretendido pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos
das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de
fato ocorre nos autos.
Cabe rememorar que, na espécie, o acórdão recorrido concluiu que "a
autorização expedida pelo ex-Prefeito não foi precedida de deliberação da Comissão
Municipal de Desenvolvimento Econômico, a quem, por lei compete obrigatoriamente
fiscalizar e certificar o prévio cumprimento dos encargos nas doações onerosas (artigo
3o, § 1o, da Lei n.o 2.880/2007) cuja falta não permitia a direta atuação do Chefe do
Executivo na expedição do Termo de Cancelamento das Cláusulas Resolutivas" (e-STJ,
fl. 422).
Além disso, "como a revogação das doações se deu pela via judicial, na qual
oportunizada à ré a produção de provas para contrapor as alegações autorais e a
requerida pugnou o julgamento antecipado da lide (fls. 269/273), não há que se cogitar
de violação ao contraditório ou à ampla defesa" (e-STJ, fl. 423).
Dessa forma, a alteração das premissas adotadas pelo Tribunal de origem –
para concluir pela aplicação da decadência e a violação ao contraditório e à ampla
defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais – demandaria
necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52921541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:01
Código de Controle do Documento: c61703f5-7bb3-44e6-894b-4b1f975e60bf

No mais, alterar as conclusões do acórdão recorrido – quanto à incidência de
lei municipal para reconhecimento da nulidade – passa necessariamente pela correta
interpretação da legislação local e exige o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, temas insusceptíveis de discussão em recurso especial, respectivamente, nos
termos da
(empregada analogicamente) e da
Súmula 280/STF
Súmula 7/STJ.
Por conseguinte, ainda que a solução tenha sido contrária à pretensão da ora
insurgente, não se pode negar ter havido efetivo enfrentamento e resposta aos pontos
controvertidos.
A propósito (sem destaque no original):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no
julgado, o que não se verifica na espécie.
2. Não constatada a presença de nenhum vício que justifique esclarecimento,
complemento ou eventual integração do que foi decidido, a rejeição dos
aclaratórios é medida que se impõe.
3. A parte embargante defende que não seria o caso de análise de provas,
visto que a própria ementa do acórdão do Tribunal de origem consignou que,
de "acordo com o estatuto social da autora, devidamente registrado, a
embargante tem como objeto social 'a indústria, comércio, exportação de
móveis e compensados, importação de matérias-primas, maquinaria, material
secundário e tudo mais concernente à indústria do mobiliário em geral,
agricultura e pecuária em todas as suas modalidades, bem como, participar em
outras empresas, como meio de realizar o objeto social ou para beneficiar-se
de incentivos fiscais' (evento 1, CONTRSOCIAL3, fls. 4-5)" (fls. 562/563).
4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria necessariamente o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria
na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos
critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da
convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
5. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
6. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a
rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção
Documento eletrônico VDA52921541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:01
Código de Controle do Documento: c61703f5-7bb3-44e6-894b-4b1f975e60bf

de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de dispositivos
constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de recurso
extraordinário.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.093.035/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÕES JÁ
DECIDIDAS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO MESMO
PARA AS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA.
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que não conheceu do
Recurso Especial sob o fundamento de que o tema da prescrição, invocado
pelo recorrente, não foi prequestionado, além do que se trataria de questão de
ordem pública.
2. Segundo o embargante, o Tribunal de origem teria prequestionado a matéria
no trecho do acórdão em que se afirmou: "a questão da prescrição do
julgamento pode ser submetida ao exame do Conselho Seccional. Afastada,
por invalidade, as decisões unipessoais do Presidente, a este caberá, portanto,
dar, cumprimento ao quanto decidido pelo Conselho Seccional ou,
eventualmente, submeter ao colegiado uma ou ambas as aludidas questões"
(fls. 1.127, e-STJ).
3. Ocorre que no acórdão ora embargado houve expresso pronunciamento do
colegiado sobre a questão da prescrição: "a instância ordinária não emitiu juízo
sobre a ocorrência da prescrição: entendeu que a Presidência da Seccional
teria usurpado competência do colegiado, razão pela qual não mais subsistiria
e tampouco produziria efeitos, inclusive na parte que decretou a prescrição.
Concluiu o Tribunal de origem: 'a questão da prescrição pode ser submetida ao
exame do Conselho Seccional'" (fls. 1.122, e-STJ).
4. Em outras palavras, não há no acórdão do TRF3 pronunciamento algum
sobre a correta exegese do
§ 1°, da
ou sobre a
art. 43,
Lei 8.906/1994,
imperiosidade de sua aplicação oficiosa pelo Tribunal, pelo que, à míngua da
oposição de Embargos de Declaração pelo ora recorrente no origem, incide a
tal como afirmando na decisão embargada, que, portanto,
Súmula 282/STF,
não é omissa, contraditória ou obscura.
5. "Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de
rediscutir o mérito das questões já decididas pelo acórdão impugnado"
(EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção,
DJe 14.8.2020). No mesmo sentido: AgInt no
Rel. Min.
AREsp 323.892/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22.11.2018; AgInt no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
REsp 1.498.690/RS,
20.3.2017; EDcl no AgInt no RMS 61.830/MS, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 14.10.2020.
Documento eletrônico VDA52921541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:01
Código de Controle do Documento: c61703f5-7bb3-44e6-894b-4b1f975e60bf

6. Pontue-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
de que mesmo as matérias de ordem pública, embora passíveis de
conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem de
prequestionamento para que possam ser analisadas na instância
extraordinária. Precedentes: AgInt no
Rel. Min. Francisco
REsp 1856683/ES,
Falcão, Segunda Turma, DJe
AgInt no
Rel.
28/05/2021;
AREsp 1090437/SP,
Min.
Assusete
Magalhães,
Segunda
Turma,
DJe
11/12/2019;
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp 1383671/RN,
20/05/2019.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.772.855/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2023,
28/6/2023.

Evidente, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, pois devidamente motivada e fundamentada a decisão, além de não ter sido
demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015.
Por fim, verifica-se que a revaloração de prova é a atribuição de um novo valor
ou peso jurídico aos fatos que já foram comprovados e incontroversos nas instâncias
inferiores, o que não é o caso dos autos.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52921541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:01
Código de Controle do Documento: c61703f5-7bb3-44e6-894b-4b1f975e60bf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.657.162 / SP
Número Registro: 2024/0198619-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10036521920228260428
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LAIMA PARTICIPACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
CAMILA SAAD VALDRIGHI - SP199162
LUÍS GUILHERME DA SILVA BRAGA - SP266385
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PAULINIA
PROCURADORES : VALERIA REIS SILVA SUNIGA - SP116421
ANTÔNIO ROGÉRIO LOURENCINI - SP415233
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INQUÉRITO / PROCESSO / RECURSO
ADMINISTRATIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LAIMA PARTICIPACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
CAMILA SAAD VALDRIGHI - SP199162
Documento eletrônico VDA53245495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:04:37
Código de Controle do Documento: 39216c8d-c4ef-445c-b78b-a99045d0418c

LUÍS GUILHERME DA SILVA BRAGA - SP266385
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE PAULINIA
PROCURADORES : VALERIA REIS SILVA SUNIGA - SP116421
ANTÔNIO ROGÉRIO LOURENCINI - SP415233
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:04:37
Código de Controle do Documento: 39216c8d-c4ef-445c-b78b-a99045d0418c